Tribunal: STM
Processo: 7000002-57.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000002-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAN VITOR DA SILVA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Revisor) e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO davam provimento ao Apelo
interposto pelo Órgão ministerial, para manter a Sentença absolutória imprópria
e determinavam que o Sentenciado WILLIAN VITOR DA SILVA SANTOS realize
tratamento ambulatorial, nos termos do art. 439, § 2º, alínea "c", do CPPM, c/c o
art. 96, inciso II, CP, pelo prazo de 1 ano.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000002-57.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WILLIAN VITOR DA SILVA SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. TRATAMENTO
AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERICULOSIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
É pressuposto para a aplicação da medida de segurança, seja de internação, seja de tratamento
ambulatorial, a comprovação da periculosidade. Ausente essa comprovação, não há como substituir a pena
por medida de segurança.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 a 28 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WILLIAN VITOR DA SILVA SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 30 de outubro de 2019, que absolveu o ex-Sd
WILLIAN VÍTOR DA SILVA SANTOS do crime de ingresso clandestino, descrito no art. 302 do CPM, com
fundamento no artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, nos seguintes termos:

"(...) no dia 08 de abril de 2019, no interior da 14º BATALHÃO DE INFANTARIA
MOTORIZADO, na cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, o denunciado ali ingressou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
clandestinamente (pois sem qualquer autorização de autoridade militar competente) pelo
perímetro da cerca da OM, próximo à região de Pista de Cordas, incorrendo no delito militar
próprio do art. 302 do CPM (ingresso clandestino) (...) Interrogado por ocasião da prisão
cautelar em comento (...) o denunciado confirmou a ocorrência dos fatos tais como
narrados pelo condutor e pelas testemunhas da prisão em flagrante, acrescentando que:
"invadiu a área do Batalhão para pedir ajuda e que passava por dificuldades (...); no seu
momento de fraqueza queria um fuzil para defender sua família (...); já entrou na área do
batalhão algumas vezes pela parte do fundo, mesmo sabendo que não tinha autorização
(...)".

Constam dos autos o Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em 9 de abril de 2019, com a inquirição do
Acusado, que declarou:

"(...) que, no dia 8 de abril de 2019, por volta das 16h30min informou que invadiu a área
do Batalhão para pedir ajuda em relação aos problemas familiares e que estava passando
dificuldades, queria solicitar trabalho e atendimento médico, informou que precisava de
dinheiro para ajudar a família e confirmou que seus pais estão devendo agiotas, falou
também que no seu momento de fraqueza queria um fuzil para defender a família.
Informou que tem um familiar que reside próximo a cerca do batalhão, não lembra do
nome e que já entrou na área do batalhão algumas vezes pela parte do fundo mesmo
sabendo que não tinha autorização. Informou que era usuário de drogas e que ontem não
havia usado e que havia bebido bebida alcoólica, estava acompanhado de mais dois civis
no momento do fato, onde não quis identifica-los para não se prejudicar (...)".

Em Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar, de 11 de abril de 2019, foi concedida a liberdade provisória ao
Acusado, tendo sido cumprido o respectivo Alvará de Soltura nesse mesmo dia.

A Denúncia foi recebida em 12 de maio de 2019.

O Acusado foi devidamente citado em 16 de maio de 2019.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cb Ex Eduardo Rodrigo Feijó da Silva, que afirmou:

"(...) que conhece o acusado do tempo em que ele serviu no 14º BIMtz, em 2016. No dia
dos fatos, estava na função de Cabo da Guarda, localizada no lado esquerdo, próxima ao
paiol. Na hora dos fatos, a testemunha estava no seu posto com mais 3 soldados, sendo
que um deles estava no descanso. Por volta das 17h, o Sd ANTÔNIO alertou a testemunha
de que estava entrando um civil no território da OM. Como isso era muito raro de ocorrer, a
testemunha, inicialmente duvidou, tendo ido ao local verificar, momento em que viu o
acusado subindo a ladeira, sem atender às várias determinações do soldado no sentido de
que ele parasse, avançando com suas mãos para trás, o que fez a testemunha acionar o
plano de defesa. Naquela ocasião, a testemunha não o tinha reconhecido, só o reconheceu
após imobilizá-lo e por causa do seu documento de identidade e cartão de cabelo. A
testemunha desaconselhou o soldado a ir abordar o civil sozinho, pois, até então, ninguém
sabia se ele estava armado. Por isso, a testemunha resolveu esperar a força de reação. A
testemunha teve medo do que pudesse ocorrer porque, não obstante suas repetidas
determinações para que o acusado parasse, este respondia "Vou subir! Vou subir!", de
modo bastante alterado. O acusado chegou até a guarita, momento em que a testemunha
lhe perguntou se ele estava armado e lhe determinou que deitasse no chão, pois, do
contrário, iria atirar. Naquela ocasião, o acusado levantou os braços e disse: "Não estou
armado, não. Tem um agiota perseguindo minha família, que está correndo risco. Cadê os
fuzis daqui?". Ao que a testemunha lhe indagou: "Você quer atentar contra o meu
serviço?", ao que o acusado lhe respondeu falando o nome da testemunha, sendo a partir
daí que a testemunha começou a desconfiar de que ele já teria servido no quartel. A
testemunha o imobilizou, tendo o acusado reagido e, por isso, golpeado o Sd ANTÔNIO. A
testemunha desceu e acionou o oficial de dia, tendo se encerrado aí a participação da
testemunha. O acusado, a todo momento, estava muito agitado, alegando que estava

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
sendo perseguido por agiotas. A testemunha compreendeu que a perseguição estava
ocorrendo naquela oportunidade, pois, como há um rio perto da Pista de Cordas, local em
que o ex-Sd WILLIAN VÍTOR ingressou no 14º BIMtz, ele deve ter atravessado aquele rio. A
testemunha confirmou que o acusado perguntou pelos fuzis. O Sd ANTÔNIO comunicou à
testemunha diretamente, sem ser por qualquer meio de comunicação, pois a distância
entre eles era de cerca de 50 metros. Com a chegada do oficial de dia, o acusado repetiu a
história que tinha contado à testemunha, agindo da mesma forma com o Subcomandante
também. O ex-Sd WILLIAN VÍTOR alegou para o oficial de dia e para o Subcomandante que
ingressara no quartel para pedir ajuda e que procuraria o Cap LIMA e o Maj RAMOS, os
quais não servem mais no 14º BIMtz. O acusado não disse o que tencionava fazer com os
fuzis que procurara. O acusado só ficou agressivo quando a testemunha foi imobilizá-lo, de
tal modo que a testemunha chegou a suspeitar que ele estava sob o efeito de
entorpecentes. Antes disso, ele estava muito nervoso (...)";

2) Sd Ex Alex Antônio dos Santos, que afirmou que:

"(...) serve no 14º BIMtz há três anos. A testemunha não se recorda do acusado enquanto
ex-militar. No momento dos fatos, a testemunha estava fazendo uma ronda ao redor da
sua guarita, quando viu o ex-Sd WILLIAN VÍTOR se aproximando, tendo a testemunha, de
imediato, abordado o acusado, de longe, mandando-o parar, pois ele tinha ingressado em
área militar e, até então, a testemunha pensou se tratar de um civil. Como a testemunha o
mandou parar e ele não obedeceu, estando o acusado com as mãos à retaguarda da
cintura, fez com que a testemunha imaginasse que ele estava armado e, por isso, acionou
o cabo-da-guarda, se aproximando da cerca que fica próxima à guarita, tendo este se
aproximado e tomado a frente da situação e determinado à testemunha que acionasse a
força de reação, o que foi feito. Em seguida, o Cabo abordou o acusado, o imobilizou e
sanou a alteração de imediato. Quando a testemunha abordou inicialmente o ex-Sd
WILLIAN VÍTOR, este questionou: "Ué?! Os soldados da guarda não estão portando mais
fuzis?". Fazia mais ou menos um ano que não se tirava mais serviço armado no 14º BIMtz,
desde o comando anterior. A testemunha soube que o acusado era ex-soldado por meio de
um colega de turma, que não estava de serviço no dia dos fatos, mas, estava de laranjeira.
No momento dos fatos, ninguém sabia que o acusado era ex-soldado, apesar de este, a
todo momento, perguntar pelo capitão e pelo major. A testemunha e o cabo da guarda
perguntaram ao acusado se ele já tinha servido ali, sem que este respondesse, pois ficou o
tempo todo dizendo que sua família estava sendo ameaçada e que precisava de um fuzil,
dando a entender que isto resolveria o problema. O acusado falava que era sua família que
estava sendo ameaçada. No momento em que foi abordado, o acusado falava muita coisa
ao mesmo tempo, sendo que em uma hora ele dizia que sua família estava sendo
ameaçada e em outra, que ele estava sendo perseguido. Ele estava bem agitado na hora e
se mostrou bem agressivo no momento da imobilização, tendo a testemunha sofrido,
inclusive, uma cotovelada no olho. O acusado foi imobilizado com cordas e, quando o oficial
de dia e a força de reação chegaram, o ex-Sd WILLIAN VÍTOR foi deslocado para o pavilhão
de comando. O acusado foi recolhido ao xadrez e não havia nenhum outro preso lá. O lacre
foi retirado assim que o acusado foi posto na cela. Após o oficial de dia ter determinado à
testemunha e ao cabo da guarda que o conduzissem até a prisão, quando foi retirado o
lacre, ambos retornaram para os seus serviços. A testemunha disse que soube, por outros
colegas de farda, que, ao questionarem o acusado pela razão pela qual ele queria um fuzil,
este respondia que era para solucionar a sua situação e, ao lhe perguntarem se ele achava
que isto resolveria, ele respondia afirmativamente. O lacre foi recolocado no acusado
quando este foi retirado da cela para ser interrogado. Isto foi feito por medida de
segurança, pois ele estava agitado e não parava de falar. Ele estava muito estranho, sem
falar coisa com coisa. A testemunha não sabe o motivo de o acusado ter sido afastado do
Exército, sabendo, por ouvir dizer, que ele foi afastado em 2016, ano em que a testemunha
foi incorporada (...)";

3) Sd Ex Paulo Tércio dos Santos Rosendo, que afirmou que:

"(...) foi incorporado em 2017 e não conhecia o acusado enquanto militar. Estava de
serviço no dia dos fatos, na reação. O Sd ANTÔNIO o acionou e a testemunha seguiu para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
lá, tendo imobilizado o acusado. Ao ser acionado, o Sd ANTÔNIO lhe disse que havia um
paisana ingressando na área militar. Durante a abordagem, o acusado ficava perguntando
pelos motivos pelos quais os soldados estavam sem fuzis e, em outros momentos, ficava
calado, andando de um lado para o outro. O acusado disse que queria um fuzil porque
estava devendo a agiota e que a família dele, assim como ele próprio, estavam sendo
ameaçados. Esta ameaça não era no momento em que ele ingressara no quartel. O exSd
WILLIAN VITOR reagiu ao ser imobilizado. O acusado estava nervoso, com medo e
preocupado. A testemunha soube que ele era ex-soldado pelo cartão de cabelo e pelo
documento de identidade. A testemunha se limitou a acionar o oficial de dia e assumiu a
hora quando o Sd ANTÔNIO e o cabo da guarda seguiram conduzindo o acusado. Entre o
momento da abordagem e a chegada do oficial de dia, passaram-se cerca de 20 minutos. A
testemunha sabe que o acusado desceu para o Pavilhão de Comando, tendo o
subcomandante ido para lá e, posteriormente, ele foi levado à prisão. Soube que as cordas
foram substituídas pelo lacre no Pavilhão de Comando. Mesmo amarrado com as cordas, o
acusado permaneceu agitado, sem falar coisa com coisa, chegando a se debater. A
testemunha soube que o médico foi acionado, mas, não sabe a finalidade do acionamento
(...)";

4) Civil Fernando José da Silva Santos, pai do Acusado, que afirmou que:

"(...) na sexta-feira, seu filho, ora acusado, começou a surtar em casa, tendo a testemunha
ligado para o SAMU, pois seu filho estava com depressão e tencionava levá-lo na segunda-
feira ao hospital. No entanto, quando a testemunha chegou em casa, seu filho não estava
mais lá, tendo saído de Candeias para Socorro a pé, onde há familiares, que residem
próximo ao 14º BIMtz. Isto foi por volta das 16h40, 17h. Os familiares avisaram à
testemunha que ele estava lá, fazendo com que ela se deslocasse imediatamente para lá.
Ao chegar na casa dos seus familiares, o seu filho tinha sumido por dentro das matas,
tendo a testemunha realizado busca, junto com seu filho mais velho (...) A testemunha não
imaginava que o acusado pudesse estar no quartel. A testemunha não dormiu, procurando
pelo seu filho a noite inteira, tendo, inclusive, ido atrás da ex-esposa do acusado, a fim de
obter informações, sem, contudo, lograr êxito. No dia seguinte, por volta das 8h, 8h30, o
Tenente ligou para a testemunha e lhe comunicou que seu filho estava no 14º BIMtz. Ao
chegar lá, encontrou seu filho na seguinte situação: algemado, com sangue saindo pelos
ouvidos, pois bateram nele e ele estava todo "lapeado". O exame de corpo de delito não
condiz com a realidade. O Ten WESLEY, "gente fina", disse à testemunha que, se ele
tivesse aparecido no quartel no dia dos fatos, ele teria levado o filho de volta para casa.
Nos dois dias em que seu filho permaneceu preso, o referido tenente ligava para a
testemunha, lhe informando acerca do que estava ocorrendo (...) Seu filho serviu no 14º
BIMtz em 2016. A testemunha nunca deu nada a agiotas. Seu filho ficou dias sem andar
direito, de tanto que bateram nele. A testemunha reconhece que deveria ter levado seu
filho para ser examinado por um médico, mas, não o fez porque ele estava surtado. Seu
filho passou a ter depressão após ter se separado da esposa. Esta foi para a casa da
testemunha com cerca de 14 anos de idade. Seu filho trabalha, assim como os demais, e a
testemunha está esperando ele ficar bom para recolocá-lo no mercado de trabalho, mas, a
preocupação da testemunha, é porque retiveram o certificado de reservista do seu filho. A
testemunha trabalha e não deve nada a ninguém, por isso, nunca foi ameaçado por
ninguém. Seus filhos nasceram e se criaram por ali e nunca entraram no quartel. Seu filho
não se lembra de nada do dia dos fatos. Quem tem um imóvel de cerca de 7 hectares
vizinhos ao quartel é a tia do acusado. No dia em que prenderam seu filho, aplicaram uma
injeção na perna dele e lhe deram um comprimido de DIAZEPAN. Está marcada, para seu
filho, uma consulta com um psiquiatra. Quando a testemunha acionou o SAMU, a avó do
acusado ficou com pena e chorando muito, o que fez com que a testemunha se
arrependesse, ligando novamente para o SAMU, para cancelar o chamado. Atualmente, seu
filho está tão surtado que chega a se lesionar. Na sexta-feira anterior ao dia dos fatos, ele
ficava andando de um lado para o outro, batendo continência (...)";

5) Civil Shirley Silva, que afirmou:

"(...) que é mãe do acusado. Seu filho ingressou no quartel porque ele estava surtado e,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
antes daquele dia, isso nunca tinha acontecido. Nem a testemunha, nem seu marido nunca
deveram a agiotas, nem mesmo o próprio acusado, que sempre foi muito cuidadoso com o
seu cartão bancário e, hoje, não sabe mais nem mesmo a senha do seu cartão. A razão do
surto do seu filho, foi ter sido abandonado pela sua esposa, o que ocorreu no mês de
março. Seu filho começou a namorar com a ex-esposa quando tinha 16 e ela 14 anos de
idade, passando ambos a morar na casa dos pais do acusado. A ex-esposa do acusado
conseguiu um emprego na cidade de Vitória/PE, onde residem os pais dela. Pouco tempo
depois, cerca de um mês depois, ela ligou para o marido da testemunha, pedindo-lhe que
levasse suas coisas, pois ela não mais voltaria. A partir daí, seu filho começou a ficar muito
estranho, andando pela casa o tempo todo com as mãos para trás e, depois, passou a ficar
cortando os pelos dos braços. Após sair do quartel, seu filho trabalhou no DownTown e
chegou a ser chamado para trabalhar no Restaurante Bejupirá de Fernando de Noronha e
ele só não aceitou porque não queria se afastar da sua esposa, mas, chegou a trabalhar no
restaurante Bejupirá de Olinda, tendo, inclusive, a gerente deste restaurante ligado para a
testemunha para saber o que ocorrera com o acusado, uma vez que seu comportamento
normal não é este. Seu filho estava no sítio que fica na divisa com o quartel, quando saiu
correndo para a área inferior, onde ficam as plantações, o que fez o tio dele, irmão da
testemunha, ligar para ela para avisá-la. O marido da testemunha passou a noite
procurando-o, sem encontrá-lo. Em momento algum seu filho lembra de nada do que
ocorreu no dia dos fatos. Quando chegaram ao quartel, seu filho estava algemado,
chorando, não sabia onde morava, nem o nome, nem o telefone. Seu filho teve um surto e
a testemunha pediu que o socorressem, tendo demorado mais de 20 minutos e ninguém
apareceu. O surto consistia em ele se encurvar e se tremer todo. Chegaram a medicá-lo na
perna e deram DIAZEPAN para ele. Ao conduzi-lo de volta à prisão, o arrastaram, tendo a
testemunha se voltado para o marido e este suspendeu seu filho e o levou até a prisão. No
dia seguinte, a testemunha tentou levá-lo para o CAPES, mas, como ele tentou se jogar do
carro, a testemunha desistiu de prosseguir. O comportamento do seu filho se limita apenas
a questionar o porquê da sua ex-esposa ter ido embora aos 17 anos de idade, se estava
com ele desde os 14 anos de idade. Seu filho está com consulta marcada com um médico
psiquiatra do CAPES. A testemunha não pode mais sair de casa e deixar o acusado sozinho.
A testemunha tem mais dois filhos. Ambos trabalham em restaurante (...) O acusado
também foi fazer uma entrevista de emprego e, ao chegar lá, disse que não poderia ficar
muito tempo no trabalho, pois seria chamado pelo quartel para ir para a guerra. Ele foi
voluntário à incorporação, pois era o sonho dele. O acusado foi submetido à cirurgia de
apendicite, em JUL 2015. Seu filho ainda não conseguiu recuperar seu certificado de
reservista. Antes do fato dos autos, o acusado teve um surto, no sábado, motivando seu
marido a chamar o SAMU, só cancelando o chamado por causa dos apelos da avó da
testemunha, que chorava bastante com a situação (...)".

Em 3 de junho de 2019, o Acusado foi qualificado e interrogado, tendo declarado serem verdadeiros os fatos
narrados na Exordial Acusatória, esclarecendo, ainda, que:

"(...) não sabe ao certo o motivo de ter ingressado no 14º BIMtz, talvez tenha sido refúgio.
Ao que sabe, ninguém o estava perseguindo no momento do fato dos autos. O acusado
acredita que seus pais correm risco por causa do passado, sem saber especificar o que
poderia ter acontecido no passado que o fizesse pensar de tal forma. Ninguém o ameaçou
e acredita que ninguém tenha ameaçado seus pais ou seus irmãos, é apenas uma
sensação de que eles correm perigo, sem saber explicar o motivo. Hoje, o acusado tem 21
anos de idade. Em 2016, o acusado, pelo o que se lembra, queria servir, mas, respondeu
negativamente por ocasião da entrevista. Apesar de ter vários amigos, não se identificava
com ninguém, por isso, pulava o muro do colégio e saía. O acusado não sabe dizer o que
quer fazer profissionalmente no futuro. Quanto ao trabalho na cozinha, é algo que faz
naturalmente, não é algo que ele tenha escolhido. O acusado não entende por que iria
querer um fuzil, pois, quando teve oportunidade, no quartel, ficou com muito medo pois
estava com muita dor de dente, não chegando a atirar por ter sido dispensado. Do tempo
em que o acusado serviu no 14º BIMtz, se lembra do Cb FEIJÓ. O acusado apara sua barba
quase todos os dias. Quando sua mãe tentou levá-lo ao CAPES, o acusado não se sentiu
muito bem em ir para aquele ambiente e tentou pular do carro. Antes de falecer, a avó do
acusado morava consigo. O acusado tentou entrar no 14º BIMtz em busca de uma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
sensação de segurança. O acusado se lembra que, no dia dos fatos, estava com o seu
primo, lhe deu um abraço e, ao ser chamado pela tia, pulou pela cerca e tinha uns
macacos, parece que tinha javali, daqueles parecidos com os da nota de 20 reais. Era tudo
muito estranho. O acusado estava com sua carteira de cabelo porque não tinha mais sua
identificação militar como lembrança do período em que serviu e anda com ela até hoje. O
acusado acredita que, com o tempo, conseguirá resolver sua vida. Não sabe que tipo de
ajuda poderia lhe ajudar (...)".

Consta dos autos Ofício expedido pelo Comandante do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, dando conta
de que o Acusado foi "(...) desincorporado das fileiras do Exército Brasileiro em 11 de julho de 2016 (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa requereram a instauração de Incidente de Insanidade Mental
"(...) para atestar a (in)imputabilidade/semimputabilidade do acusado (...)", sendo deferido o pedido pelo
Juízo de primeiro grau.

O Laudo Pericial elaborado por 2 (dois) peritos, médicos psiquiatras do Hospital Naval do Recife, apresentou
as seguintes constatações:

"(...) a. Se indiciado ou acusado sofre de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
R. Sim, sofre de doença mental - Transtorno Esquizofreniforme.
b. Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos
estados referidos na alínea anterior.
R. De acordo com a história relatada, pode-se inferir que, no momento da ação, o periciado
encontrava-se em estado de doença mental em atividade.
c. Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar
de acordo com esse entendimento.
R. Neste momento, não é possível afirmar se o indiciado teria essa capacidade no
momento da ação, porém, é possível que não tivesse.
d. Se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo,
diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do
fato ou a de autodeterminação, quando o praticou.
R. Também não é possível afirmar com certeza, porém é provável que no momento dos
fatos o indiciado apresentasse sua capacidade de entendimento da ilicitude do fato
suprimida ou consideravelmente diminuída.
e. Caso não constatada a dependência química ou outra doença mental, é possível afirmar
que o periciando fez uso abusivo de drogas no período dos fatos. Caso positivo, quais os
efeitos de tal consumo no comportamento do periciando.
R. Não é possível afirmar que o periciado fez uso abusivo de drogas no período dos fatos.
f. Ele era capaz de cumprir a rotina militar a que estava obrigado.
R. De acordo com os relatos do periciado e da sua genitora, esta já se encontrava afastado
de suas obrigações militares no período em que ocorreram os fatos.
g. O acusado faz uso de medicação? Em caso positivo, descrever a prescrição médica e
indicar qual a expectativa de cura/eficácia.
R. O periciado recebeu prescrição médica para o uso do anti-psicótico Risperidona, porém
devido à ausência de noção de morbidade (uma característica da doença que apresenta)
vem se negando a fazer uso da medicação. A risperidona é, considerada uma das melhores
opções para o tratamento do Transtorno Esquizofreniforme. Devido ao início recente da
doença, com a realização do tratamento adequado, é possível que haja cura, porém é
também possível que haja apenas controle sintomático ou, ainda, que não se consiga nem
mesmo o controle dos sintomas. No momento atual da doença, sua evolução é
imprevisível.
h. Com base nas conclusões periciais, é possível concluir que o periciando apresenta perigo
ao convívio social? Justifique, indicando a necessidade de tratamento ambulatorial ou
internação hospitalar.
R. No momento da perícia não havia indícios de que o periciado apresentasse ideações ou
intenções autoagressivas ou heteroagressivas, nem de que este representasse risco à
ordem pública. Desta forma, não se pode concluir que ele representava risco ao convício

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
social. Naquele momento, não havia necessidade de internação hospitalar, podendo o
tratamento ser realizado ambulatorialmente. A internação hospitalar poderia ser
considerada, no futuro, caso haja agravamento do quadro, com risco à vida do paciente ou
à de terceiros, ou se não for possível a realização do tratamento ambulatorial, no caso de o
periciado persistir com a recusa em realizar o tratamento.
i. Com base em que dados foram prestadas as respostas aos itens anteriores.
R. As respostas foram prestadas com base na entrevista com o periciado, no exame do seu
estado mental e na entrevista com a sua genitora. O diagnóstico realizado foi baseado nos
critérios da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-5),
da American Psychiatric Association.
j. Se oferece perigo à incolumidade alheia, se estiver solto.
R. No momento da perícia, não foram encontrados indícios de que o periciado apresentasse
risco significativo à incolumidade alheia (...)".

Em Alegações Escritas, o MPM requereu:

"(...) à vista das provas do injusto penal militar punível perpetrado por autor inculpável pela
inimputabilidade por doença mental, espera seja o acusado, WILLIAN VÍTOR DA SILVA
SANTOS, ABSOLVIDO IMPROPRIAMENTE (ART. 439, § 2º, "C", DO CPPM), como só o
confirmam as robustas provas cotejadas na instrução criminal e no Laudo Pericial
Psiquiátrico, SENDO-LHE INFLIGIDA MEDIDA DE SEGURANÇA RESTRITIVA (TRATAMENTO
AMBULATORIAL) (...)".

A Defesa, por sua vez, requereu a:

"(...) ABSOLVIÇÃO do Sr. Willlian Vitor da Silva Santos, com base no art. 449, alínea "a"
(sic), do Código Penal Militar (...) Subsidiariamente, a ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA com o
tratamento ambulatorial, nos termos estabelecidos pelo Parquet Militar (...)".

Em 30 de outubro de 2019, o Juízo de primeiro grau prolatou Sentença monocrática absolvendo o Acusado
do crime previsto no art. 302 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do CPPM.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 30 de outubro de
2019.

A Defensoria Pública da União teve confirmada a intimação eletrônica em 12 de novembro de 2019. O
Ministério Público Militar foi intimado em 14 de novembro de 2019, tendo interposto, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação, nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar em
25 de novembro de 2019.

O Decreto absolutório transitou em julgado para a Defesa em 25 de novembro de 2019.

Em suas Razões, o MPM requer:

"(...) que seja REFORMADA PARCIALMENTE A SENTENÇA por este Egrégio Superior Tribunal
Militar, PARA -- MANTENDO O RECONHECIMENTO DO INJUSTO PENAL MILITAR, DA AUTORIA
E DA INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL -- EXPRESSAMENTE RECONHECER A
PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA E EM SEGUIDA IMPOR AO APELADO, WILLIAN VÍTOR DA SILVA
SANTOS, MEDIDA DE SEGURANÇA RESTRITIVA (TRATAMENTO AMBULATORIAL), nos termos
do art. 439, § 2º, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, e do Laudo Pericial
Psiquiátrico (...)".

Em Contrarrazões, a Defesa "(...) requer seja negado provimento ao Recurso do Ministério Público Militar e
mantida a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, opinou:

"(...) pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação do Parquet Militar,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
mantendo-se inalterada a Sentença ditada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos (...) nº 7000124-88.2019.7.07.0007/PE, que
absolveu o civil Willian Vítor da Silva Santos da imputação da prática do delito militar de
ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM, com base no art. 439, alínea "d", do
CPPM (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, de 30 de outubro de 2019, que absolveu o ex-Sd WILLIAN VÍTOR DA SILVA SANTOS do
crime de ingresso clandestino, descrito no art. 302 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do
Código de Processo Penal Militar.

Em suas Razões, o Órgão acusatório, apesar de reconhecer a absolvição decorrente da inimputabilidade do
Réu por doença mental, requer a reforma parcial da Sentença, pois "(...) foi de um lado omisso e, noutra
vereda, incoerente (...)", assim sendo, requer a procedência da Denúncia e "(...) EM SEGUIDA IMPOR AO
APELADO, (...) MEDIDA DE SEGURANÇA RESTRITIVA (TRATAMENTO AMBULATORIAL), nos termos do art. 439,
§ 2º, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (...)".

Na ótica ministerial, embora reconhecida a inimputabilidade do Acusado, "(...) a Sentença não fez mais que
breve referência ao art. 439, d, do CPPM, sem dispor mais sobre a absolvição imprópria e tampouco sobre a
necessidade de imposição de medida de segurança (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

A Sentença absolutória, expressamente, julgou improcedente o pedido ministerial naquilo que dizia respeito
ao pleito condenatório em face do reconhecimento da inimputabilidade do Réu, circunstância que
determinou a aplicação do artigo 48, caput, do Estatuto Repressivo Castrense.

Vale dizer que, apesar da conduta típica e antijurídica perpetrada pelo Réu, não se identificou a
imputabilidade do agente. Afinal, se a "(...) imputabilidade é a capacidade de culpabilidade (...)", tal
desiderato baseia-se:

"(...) no fato de que o autor da infração penal 'possui as faculdades psíquicas e físicas
mínimas requeridas para poder ser motivado, em seus atos, pelos preceitos normativos. Ao
conjunto dessas faculdades mínimas, exigidas para vconsiderar um autor culpável por ter
praticado fato típico e antijurídico, chama-se imputabilidade ou, mais modernamente,
capacidade de culpabilidade. Quem carece dessa capacidade, por não ter maturidade
suficiente, ou por sofrer graves alterações psíquicas, não pode ser declarado culpado."
(Enio Luiz Rosseto. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2012. p. 244).

Por tais razões, não identifico as alegadas omissão e incoerência no Decreto absolutório, pautado, inclusive,
na dicção da alínea "d" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual o autor do delito
será absolvido pelo Órgão Julgador desde que reconheça "(...) existir circunstância que exclua a ilicitude do
fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do agente (artigos 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar)"
(Grifos nossos).

Por outro lado, o Órgão ministerial insurgiu-se quanto à não aplicação da "(...) MEDIDA DE SEGURANÇA
RESTRITIVA (TRATAMENTO AMBULATORIAL), nos termos do art. 439, § 2º, alínea "c", do Código de Processo
Penal Militar (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
Ocorre, no entanto, que inexistem nos autos elementos indicativos da necessidade de tratamento
ambulatorial para o Réu, conforme pretendido pelo Ministério Público Militar.

Embora se "(...) os peritos concluírem pela inimputabilidade penal do acusado, em tese, o juiz de direito ou o
Conselho de Justiça aplicará, por sentença, medida de segurança de internação em manicômio judiciário
(...)" (Enio Luiz Rosseto. ob. cit., p. 420), considerando os pressupostos para a aplicação da medida de
segurança descritos no art. 112 do Código Penal Militar, o Laudo Pericial acostado aos autos não identificou
a periculosidade do Réu, razão pela qual não recomendou a aplicação da citada medida.

Ao comentar sobre a Medida de Segurança, Cleber Masson dispõe o seguinte (Direito Penal esquematizado.
6ª ed. Método: São Paulo. 2012. p. 815):

"(...) Medida de segurança é a modalidade de sanção penal com finalidade exclusivamente
preventiva, e de caráter terapêutico, destinada a tratar inimputáveis e semi-imputáveis
portadores de periculosidade, com o escopo de evitar a prática de futuras infrações penais
(...)".

Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que "(...)
Reconhecida a inimputabilidade do Acusado com base no art. 48 do CPM e inexistindo prova de ser o agente
perigoso, torna-se incabível a imposição de medida de segurança por ausência de previsão legal, ex vi do
art. 112 do CPM (...)" (Apelação nº 14-86.2016.7.08.0008/PA, DJe: 16/05/2017, Relator p/ o Acórdão, Ministro
Dr. Artur Vidigal de Oliveira).

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

"Apelação nº 19-15.2008.7.04.0004/MG (DJe: 25/05/2012)
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres
APELAÇÃO. CRIME DE ESCRITO OU OBJETO OBSCENO. MEDIDA DE SEGURANÇA.
(...) São pressupostos para a aplicação da medida de segurança que o agente pratique fato
ilícito-típico penal e a presença da periculosidade criminal.
Apelo desprovido à unanimidade, tendo em vista que a aplicação da medida extrema, quer
de internação, quer de tratamento ambulatorial, mostra-se desnecessária, haja vista que o
acusado, ex-soldado da Aeronáutica que teria exibido fotos de sua genitália a uma civil em
área sob administração militar, declarado inimputável, já faz tratamento médico particular
e não ficou demonstrado no laudo psiquiátrico do incidente de insanidade a sua
periculosidade e, muito menos, qualquer prejuízo de prognose de reiteração delitiva (...)"
(Grifos nossos).

Vale dizer que é pressuposto para a aplicação da medida de segurança, seja de internação, seja de
tratamento ambulatorial, a comprovação da periculosidade. Ausente essa comprovação, tal como no caso
dos presentes autos, não há como substituir a pena por medida de segurança.

Por tais motivos, irretocável o Decreto absolutório de primeiro grau, que assim fundamentou:

"(...) No que toca à necessidade de aplicação de medida de segurança, o CPPM prevê que,
no caso de inimputável ou semi-imputável, somente deve ser aplicada uma medida de
segurança pessoal, se o réu demonstrar algum grau de periculosidade e a efetiva
probabilidade de voltar a envolver-se em crimes ou contravenções penais, situação essa
não constatada no referido laudo (...) Compulsando os autos, verifica-se que as condições
pessoais do réu e o fato praticado não revelam que ele oferece perigo à incolumidade
alheia, dispensando sancioná-lo com uma internação ou um tratamento ambulatorial (...)".

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) anote-se que inexiste controvérsia sobre a autoria e a materialidade delitiva do crime
de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), estando o cerne da discórdia jungido a
necessidade (ou não) de aplicação de medida de segurança ao civil Willian Vitor da Silva
Santos (...) Neste norte, como já adiantado, temos que não assiste razão ao Ministério
Público Militar de 1º instância, diante da ausência de periculosidade do acusado, devendo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/06/2020 12:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21340c2044
ser mantida a Sentença de piso (...)".

Em consequência, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:26:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52aef6500c
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000002-57.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WILLIAN VITOR DA SILVA SANTOS, ex-Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM),
contra a Sentença do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 30.10.2019, que absolveu o ex-Soldado do Exército Willian Vitor da
Silva Santos do crime de Ingresso clandestino, descrito no art. 302 do Código Penal
Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).

O Apelo é tempestivo e obedece aos demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.

Narram os autos que o Denunciado adentrou, sem qualquer permissão de autoridade
militar competente, no interior do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, na cidade de
Jaboatão dos Guararapes-PE, por essa ação incorreu no delito de Ingresso clandestino.

O crime militar encontra-se devidamente comprovado nos autos, em especial pelas
provas testemunhais e pela confissão do Acusado. O delito é de mera conduta e de
perigo abstrato, o qual não exige qualquer motivo determinante para o comportamento
do agente.

Reputa-se claramente evidenciada a inimputabilidade do Réu que, segundo o Laudo
Pericial, sofre de Transtorno Esquizofreniforme e, no momento do crime, encontrava-se
neste estado de doença mental em atividade.

Os depoimentos dos pais do Apelado vão ao encontro da conclusão do laudo pericial,
pois relataram que ele teve um surto psicótico no dia anterior aos fatos, após ter sido
abandonado pela esposa. Os relatos das Testemunhas ministeriais também
identificaram que ele estava bastante alterado, nervoso, com medo e preocupado.

Assim, em que pese o reconhecimento da autoria e da materialidade delitivas, a
culpabilidade restou esvaziada pela inimputabilidade do Agente, que não possuía a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:26:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52aef6500c

Segundo o art. 112 do CPM:

Art. 112. Quando o agente é inimputável (art. 48), mas suas condições
pessoais e o fato praticado revelam que êle oferece perigo à
incolumidade alheia, o juiz determina sua internação em manicômio
judiciário.

Destaca-se que os Peritos informaram não haver indícios "de que o periciado
apresentasse ideações ou intenções autoagressivas ou heteroagressivas, nem de que
este representasse risco à ordem pública". Assim concluíram que ele não traria risco ao
convício social ou à incolumidade alheia.

O posicionamento desta Corte Castrense é o da desnecessidade da medida de
segurança de internação em manicômio judiciário, prevista no art. 112 do CPM, para os
casos de ausência de periculosidade social:

"APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. Reconhecida a
inimputabilidade do Acusado com base no art. 48 do CPM e inexistindo
prova de ser o agente perigoso, torna-se incabível a imposição de medida
de segurança por ausência de previsão legal, ex vi do art. 112 do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria". (Apelação 14-
86.2016.7.08.0008. Relator para o Acórdão: Ministro Artur Vidigal de
Oliveira. DJe de 16.5.2017).

"[...] Demonstrada, por laudo pericial, a semi-imputabilidade do agente
no momento do cometimento do delito, responderá pelo crime com pena
atenuada ou com a aplicação de medida de segurança, não se excluindo
a culpabilidade penal, cabendo ao magistrado operar ou a redução
prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM, ou o especial tratamento
curativo. É pressuposto para a aplicação da medida de
segurança, seja de internação, seja de tratamento ambulatorial,
a comprovação da periculosidade criminal. Ausente essa
comprovação, não há como substituir a pena por medida de segurança,
mostrando-se mais adequada, para o caso concreto, a redução da
reprimenda. [...]. Recurso ministerial a que se nega provimento e Recurso
defensivo parcialmente provido. Unanimidade". (Apelação 27-
60.2013.7.09.0009. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. DJe de 22.6.2015;
grifo nosso).

"[...] Consoante precedentes desta Corte, para a aplicação de medida de
segurança em sede das absolvições impróprias, uma vez que
fundamentadas no reconhecimento da inimputabilidade do agente com
base no art. 48 do CPM, é indispensável a demonstração do
pressuposto da periculosidade para o fim de imposição dessa
medida constritiva. Inadmissível o juízo formulado pelo Órgão julgador,
mediante meras especulações, no sentido de que o paciente poderia
apresentar periculosidade para si ou para terceiros. Ordem de habeas
corpus concedida para determinar a expedição do alvará de soltura e
tornar sem efeito as sentenças do Juízo a quo, na parte em que aplicou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:26:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52aef6500c
ao paciente a medida de segurança consistente na sua internação por
um período de um ano. Decisão unânime". (Habeas Corpus 140-
90.2013.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. DJe de 21.8.2013; grifo
nosso).

"APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. É mister
a observância do art. 160 do CPPM, que recomenda a aplicação da
medida de segurança correspondente, nos casos em que a absolvição
tem por fundamento o reconhecimento da inimputabilidade do agente
com base no art. 48 do CPM. Entretanto, a periculosidade é
pressuposto para a aplicação de medida de segurança, conforme
consagrado no art. 112 do CPM, o qual dispõe que: "Quando o
agente é inimputável (art. 48), mas suas condições pessoais e o
fato praticado revelam que ele oferece perigo à incolumidade
alheia, o juiz determina sua internação em manicômio judiciário".
No caso, restou suficientemente demonstrado na sentença absolutória
que o Acusado é portador de doença, como expresso na conclusão do
Laudo de Exame Psiquiátrico e Psicológico, mas que, entretanto, não é
perigoso, como exige a lei para aplicação de tal medida. Recurso
ministerial a que se nega provimento. Unânime". (Apelação 46-
94.2010.7.05.0005. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe de
7.2.2013; grifo nosso).

No mesmo sentido, caminha a doutrina brasileira e a jurisprudência dos tribunais
pátrios, no tocante à redação do art. 97 do Código Penal (CP). Reputa-se injusta a
padronização na aplicação da sanção penal, ao impor ao Condenado,
independentemente de sua periculosidade, medida de segurança de internação em
hospital de custódia, em razão de o fato previsto como crime ser punível com reclusão
(Guilherme de Souza Nucci, Rogério Greco, Cleber Masson, dentre outros).

Corrobora esse entendimento o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exposto
no Voto do eminente Ministro Riberio Dantas nos Embargos de Divergência em RESP
998.128-MG:

"Ao meu sentir, para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos
princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não
deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável,
mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de
optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável".

Por outro lado, na legislação penal comum, mais atual que a norma castrense, existem
dois tipos de medidas de segurança cabíveis: I - internação em hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; e II - sujeição a
tratamento ambulatorial (art. 96 do CP).

Neste Recurso, o Parquet requer a aplicação de medida de segurança restritiva, qual
seja, o tratamento ambulatorial, em sintonia com a conclusão do Laudo Pericial de que
não havia necessidade de internação, apenas acompanhamento psiquiátrico para o
tratamento da doença mental detectada - Transtorno Esquizofreniforme.

Nesse contexto, compreendo que o pleito ministerial deve ser deferido. Assim, mantida
a Sentença absolutória imprópria, determinava que o Sentenciado Willian Vítor da Silva

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:26:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52aef6500c
Santos realizasse o tratamento ambulatorial indicado, nos termos do art. 439, § 2º,
alínea "c", do CPPM, c/c o art. 96, inciso II, CP, inicialmente pelo prazo de 1 ano.

Segundo artigo científico publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria − Diagnóstico
diferencial de primeiro episódio psicótico: importância da abordagem otimizada nas
emergências psiquiátricas, realizado pela Dra. Cristina Marta Del-Ben e Dr. João
Mazzoncini de Azevedo-Marques, da Divisão de Psiquiatria do Departamento de
Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Riberão Preto
(FMRP), Universidade de São Paulo (USP), em conjunto com Dra. Armanda Carla Teixeira
Brandão Fragata Rufino, do Núcleo de Psiquiatria da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e Dr. Paulo Rossi Menezes, do Departamento de Medicina Preventiva da
Faculdade de Medicina da USP:

"O diagnóstico levantado durante o primeiro episódio de transtorno
mental tem importantes implicações terapêuticas e prognósticas. A partir
desta primeira impressão diagnóstica, são tomadas decisões sobre o
tratamento a ser realizado e o tipo de serviço para o qual o paciente
deve ser encaminhado, bem como são estabelecidos alguns parâmetros
para definir a evolução esperada para cada caso.
O reconhecimento e a intervenção precoces fornecem oportunidade
única de instituição de medidas preventivas de eventuais perdas e
complicações inerentes a doenças crônicas. Essas medidas incluem a
definição da conduta medicamentosa mais apropriada e a instituição de
intervenções psicossociais, que podem contribuir de maneira significativa
para a redução da morbidade posterior, promovendo, assim, melhores
chances de recuperação".

O referido artigo assevera que o transtorno esquizofreniforme é uma categoria
diagnóstica proposta pelo DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos
Mentais), caracterizada pela presença de delírios, alucinações, sintomas negativos,
acentuada desorganização do pensamento e comportamento desorganizado ou
catatônico. Verificou-se, após um período de acompanhamento dos pacientes que
apresentaram tal transtorno, alta migração para o diagnóstico de esquizofrenia, sendo
que apenas um quarto dos pacientes manteve o mesmo diagnóstico após seis meses de
evolução.

Neste aspecto, considerei relevante o tratamento ambulatorial por um período de, no
mínimo 1 (um) ano para fins de acompanhamento psiquiátrico e nova hipótese
diagnóstica.
Ante o exposto, dava provimento ao Apelo Ministerial para manter a Sentença
absolutória imprópria e determinar que o Sentenciado Willian Vitor da Silva Santos
realizasse tratamento ambulatorial, nos termos do art. 439, § 2º, alínea "c", do CPPM, c/c
o art. 96, inciso II, CP, pelo prazo de 1 ano.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Revisor